Tribunal: TJBA
Processo: 8109398-87.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109398-87.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: YVANA MARIA PARAGUASSU RANGEL CARDOSO e outros

Advogado(s)
:
UBALDINO MANOEL DE BRITO NETO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, RICARDO LOPES GODOY

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, RICARDO LOPES GODOY, UBALDINO MANOEL DE BRITO NETO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ADESÃO.
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
PRELIMINAR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.012, §3º, II, CPC.
PRELIMINAR REJEITADA
. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS.
TAXA MÉDIA DE MERCADO.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADA. POSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS LIMITADOS EM 1% AO MÊS E MULTA DE 2% SOBRE O VALOR INADIMPLIDO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS CARACTERIZADORES E AUTORIZADORES DA REPARAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA. CULPA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADOS
.

APELAÇÕES IMPROVIDAS, SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
8109398-87.2021.8.05.0001
,
de Salvador, em que figura como Apelante/Apelada, YVANA MARIA PARAGUASSU RANGEL CARDOSO e como Apelado/Apelante, BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível de Direito Privado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua turma julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINARES, E NO MÉRITO

NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.